Tribunal: STF
Processo: MI 204
Classe: MI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-16
Data de publicação: 1991-05-16

Ementa:
-  Mandado  de  Injunção   (art.   5.,   inciso   LXXI,   da
Constituição Federal).
         Não  e  o  mandado  de  injunção  o  instrumento  processual
adequado a impugnação de ato do Poder Executivo, como o que aprovou o
Plano de Defesa das Areas Indigenas Yanomami (Decreto n.  98.502,  de
12.12.1989).
         Nem tem o impetrante legitimidade para impetra-lo.
         Mandado de Injunção não conhecido.